Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. NÃO PAGAMENTO. ATO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. HIGIDEZ DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO AUTORIZADA PELO STF. REGIME DE PENA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP, a qual não vincula o julgador.

2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, o fato de o paciente reiteradamente descumprir medidas protetivas e estar em cumprimento de pena na data dos fatos.

3. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente.

4. A prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o cumprimento de eventual pena em caso de condenação do paciente.

6. Ordem denegada.